Tribunal: TJMT
Processo: 1008255-15.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008255-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), CUSTODIA ROBERTO DA SILVA - CPF: 551.868.151-87 (AGRAVANTE), DOLANNES HENRIQUE DA SILVA - CPF: 698.907.491-49 (AGRAVANTE), SHALON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.839.893/0001-75 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA registrado(a) civilmente como NIVALDO ROBERTO DA SILVA - CPF: 209.402.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ BALBINO DA SILVA - CPF: 275.556.079-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BARSALINI - CPF: 071.273.408-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVANTE(S):
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVANTE(S):
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AGRAVADO(s):
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:
ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
LUIZ BALBINO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:
CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO
– REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO -
PEDIDO SUSPENSIVO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM ESTARIA SOB INVENTÁRIO AINDA NÃO FINALIZADO - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETAMENTE NA FASE RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA IGNORÂNCIA DOS EXECUTADOS QUANTO A EXISTÊNCIA DA AÇÃO – RECORRENTES REGULARMENTE CITADOS POR EDITAL – POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE UM DOS FIADORES EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONSTITUIÇÃO FORMAL, DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR OU DE QUE SIRVA EFETIVAMENTE DE MORADA PARA O NÚCLEO FAMILIAR – SUPOSTA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS EXECUTADOS ACERCA DOS LEILÕES - LEILÕES REDESIGNADOS – PLEITEADA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEL PELOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DOS CONTRATOS EXEQUENDOS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO JUSTAMENTE PELO SUMIÇO DOS BENS – INCONVENIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO - ONZE ANOS DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a tese de que o bem constrito se encontra sob inventário e por ser divisível a constrição deveria recair sobre apenas parte dele sequer foi enfrentada pela decisão agravada, descabe o seu exame sob pena de supressão de instância.

Tendo a citação editalícia dos executados se dado dentro dos parâmetros legais, bem como citada pessoalmente a inventariante do espólio de um dos fiadores executados falecido no curso da ação, inexiste qualquer nulidade no processamento da execução até a constrição do imóvel prestes a ser praceado, não sendo possível falar-se que ignoravam a existência da execução.

À míngua de provas de que houve constituição formal perante o respectivo Cartório de Registro de imóveis, nos termos do parágrafo único do art.5º da Lei n. 8.009/90, sobre o imóvel penhorado, ou de que seja o único bem dos recorrentes, ou mesmo que sirva de morada para a unidade familiar, descabe falar em impenhorabilidade sob alegação de tratar-se de bem de família.

Se a ação (originalmente ajuizada como busca e apreensão) foi convertida em execução justamente porque os bens móveis dados em garantia fiduciária dos contratos exequendos jamais foram encontrados, descabe a substituição da constrição sobre bem imóvel, de maior liquidez, pelos mencionados bens móveis depois de quase 11 (onze) anos de exploração e depreciação.

Não subsiste qualquer arguição de nulidade em razão da possível ausência de intimação de todos os agravantes acerca da hasta pública se a respectiva data foi redesignada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CUSTODIA ROBERTO DA SILVA

AGRAVANTE(S):

DOLANNES HENRIQUE DA SILVA

AGRAVANTE(S):

SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

AGRAVADO(s):

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE NIVALDO ROBERTO DA SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NIVALDO ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

LUIZ BALBINO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO:

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA E OUTRO(S)
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e apreensão convertida em Execução
n. 0022960.2010.8.11.0041 movida por
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual pretendia suspender os 1º e 2º leilões do imóvel penhorado – qual seja, a
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, devidamente registrada no Cartório do SRI de Várzea Grande, sob as matrículas de n. 3512, 3513 e 5627, de propriedade do já falecido sócio da empresa
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, Sr.
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
–, ambos marcados para o dia 19/05/2021.

Alegam os agravantes que nunca foram notificados da existência da ação, tendo dela tomado conhecimento
apenas em março de 2021 quando, depois de estacionar um veículo seu em local proibido e tê-lo guinchado, a Sra.
Giselle Fernandes da Silva
, ex-esposa do agravante
DOLANNES
, ficou sabendo que pendia um bloqueio judicial sobre o referido veículo relativo à ação originária.

Afirmam que tal fato teria surpreendido
o agravante
DOLANNES
visto que este já vinha negociando com os prepostos da agravada, quando foi oferecido e aceito pela credora uma proposta de pagamento no valor de R$250.000,00, ainda no ano de 2020, conforme conversas de aplicativo de mensagem juntadas aos autos, que, todavia, não pode ser pago em razão das dificuldades econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19.

Arguem que mesmo mantendo constantes conversas com o preposto da agravada, de nome
Daniel
, este jamais lhes informou a respeito da ação, como também não informou o juízo singular a respeito dos novos endereços dos recorrentes, permitindo que o processo prosseguisse à revelia, com citação por edital e, posteriormente, sob o patrocínio da Defensoria Pública que, por certo, não saberia impugnar a execução.

Aduzem que somados esses fatos à ausência de notificação acerca da hasta designada, haveriam motivos suficientes para a anulação e tal procedimento.

Argumentam que, além disso, a Fazenda penhorada não pertence apenas à empresa executada ou ao Sr.
DOLANNES
, mas também aos demais herdeiros do falecido Sr.
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
–
NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO DE SIQUEIRA
e
LUCAS MATHEUS ROBERTO DA SILVA
– sendo, ainda, objeto de inventário.

Asseveram também que a fazenda prestes a ser levada à hasta pública foi penhorada e avaliada em 23/10/2020 pelo perito do juízo no valor de R$1.500.000,00, ao passo que o débito exequendo de R$170.912,38, remontaria, atualmente, ao importe de R$324.061,01, revelando que o valor da fazenda penhorada é aproximadamente cinco vezes ao da dívida, o que evidenciaria o excesso de execução.

Sustentam ainda que, sendo o imóvel divisível nos termos do art.87 do CC/2002– tanto que formado por três matrículas –, deveriam ser implementados nos autos os procedimentos previstos nos artigos 838 e 844, ambos do CPC/15, de modo que a
penhora recaia apenas sobre a parcela do bem pertencente ao executado.

Argumentam, por fim, que a fazenda que se pretende leiloar seria impenhorável vez que, além de ser tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 – por ser o único bem dos executados –, tal imóvel ainda serviria de residência para a executada Sra.
CUSTODIA
, com idade avançada e saúde bastante frágil,
sendo plenamente possível sua substituição da penhora do imóvel em questão pelos bens dados como garantia do contrato de consórcio que embasa o pleito executivo – quais sejam, dois semirreboques tipo Tanque, ano/modelo 2008/2009 – agora encontrados.

Defendem que devem ser suspensos em sede de tutela recursal os leilões marcados para o dia 19/05/2021 até que seja dirimida a arguição de nulidade do procedimento executivo.

No mérito, pugnou pela anulação de todos os atos judiciais até então praticados nos autos do referido processo, desconstituindo a penhora e os lançamentos registrados já ordenados na matrícula do imóvel.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 87729490.

Informações do juízo no ID. n. 88008984.

Contrarrazões no ID. n. 89366492 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, a
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
adquiriu a cota n. 087 do grupo de consórcio n. M896 administrado pela agravada
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
através de um
Contrato Padrão de Participação em Grupo de Consórcio, segmento de veículos automotores, demais bens móveis e imóveis
(IDs. ns. 29686086 - Pág. 3 e 29686089 - Pág. 2) e, uma vez contemplada, firmou com a referida administradora, ainda em 00/00/0000 dois
Instrumentos Particulares de Alienação Fiduciária com Pactos Adjetos de Fiança e Outras Avenças
de ID. n. 29686741 - Pág. 1/2 e n. 29686742 - Pág. 1/2, assinados pelos representantes legais
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
e
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
, que também assinaram os contratos na condição de fiadores, juntamente com suas esposas, Senhoras
GISSELLE FERNANDES DA SILVA
e
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
, respectivamente.

Os bens dados em garantia fiduciária do débito foram o semi-reboque, marca Noma, tipo Tanque, 2008/2009, cor prata, chassi nº 9EP21102091000030, placa AVK-0809, Renavam n. 988246678; e o semi-reboque, marca Noma, tipo Tanque, 2008/2009, cor prata, chassi nº. 9EP21082091000031, placa AVQ-0809, Renavam n. 988251760.

Tendo a empresa fiduciante deixado de honrar as parcelas do negócio, a credora recorrida procedeu a sua notificação admonitória (ID. n. 29686744 - Pág. 3 dos autos originais)

No entanto, diante da inércia da devedora fiduciante em 21/07/2010 a credora agravada ajuizou
Ação de Busca e apreensão de bem gravado com alienação fiduciária com notificação de fiadores
em face da empresa
SHALON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, representada pelos sócios
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
e
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
, objetivando a retomada da posse dos bens móveis financiados cujo débito remontava, na data do ajuizamento, R$170.912,38.

Em razão do fracasso na apreensão do bem dado em garantia do contrato havido entre as partes originárias, em 18/03/2014 a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução, consoante decisão de ID. n. 29686762 - Pág. 4 dos autos originais, sendo determinada a citação dos devedores fiduciantes para o pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de tantos bens quantos necessários, sendo fixado os honorários 10%, redutíveis de metade em caso de pronto pagamento voluntário.

Expedido o respectivo mandado, o seu cumprimento restou frustrado, consoante certidão e ID. n. 29686765 - Pág. 4 dos autos originais em razão de o oficial de justiça não ter encontrado a empresa no endereço do contrato, qual seja, Av. Miguel Sutil, n. 1385, Q. 10, L3, Bairro Poção, Cuiabá-MT.

Instada a recolher o valor das custas da diligência, a credora agravada atendeu a determinação e ainda indicou o endereço da empresa devedora principal na pessoa de seus representantes, assim como a citação de
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
e sua esposa
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
, assim como do filho do casal,
DOLANNES HENRIQUE DA SILVA
e de sua esposa
GISELLE FERNANDES DA SILVA
, indicando seus respectivos endereços em petição de ID. n. 29686765 - Pág. 6/7 dos autos originais.

Inúmeras tentativas de encontro dos devedores restaram frustradas, inclusive após autorizadas buscas através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, foi finalmente deferido o pedido de citação por edital (ID. n. 29686770 - Pág. 9 dos autos originais) da executada e de seus fiadores, tendo sido nomeada a Defensoria Pública estadual como curadora especial dos executados (ID. n. 29686779 - Pág. 4 dos autos originais)

Depois de várias tentativas fracassadas de encontro de bens dos devedores, a exequente peticionou nos autos ainda em 22/08/2017, informando ter tomado ciência da morte do executado
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
em 06/02/2013, sem que até aquele momento não houvesse qualquer notícia de inventário, razão pela qual requereu fossem seus herdeiros instados para a regularização do polo passivo da execução (IDs. ns. 29686787 - Pág. 8 e 29686788 - Pág. 1).

A herdeira e inventariante do espólio de
NIVALDO ROBERTO DA SILVA
, Sra.
NISDARLY FABIANA DA SILVA MENDES
foi pessoalmente citada, deixando, no entanto, transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, consoante certidão de ID. n. 29686851 - Pág. 7 dos autos originais.

Depois de novas tentativas frustradas de penhora
on line
de ativos financeiros, a exequente finalmente indicou à penhora a
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, devidamente registrada no Cartório do SRI de Várzea Grande sob as matrículas de n. 3512, 3513 e 5627, em nome do
de cujus

NIVALDO ROBERTO DA SILVA
e sua viúva, a ora agravante
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
, o que foi deferido pelo juízo de origem, o qual determinou a expedição de mandado de penhora/avaliação dos bens indicados, com a nomeação da parte executada como depositária.

Nomeado perito para a avaliação do bem penhorado (ID. n. 36269793 - Pág. 1 dos autos originais), o respectivo laudo foi juntado no ID. n. 42170622

dos autos originais, qual trouxe um preço estimado de R$1.453.664,38.

Designada data para os leilões – inicialmente 19/05/2021 – os agravados manejaram impugnação com pedido suspensivo suscitando a existência de possíveis nulidades/ilegalidades no feito executivo, pugnando pela sustação da praça pública até o julgamento dos possíveis vícios.

Tal petitório deu ensejo à decisão agravada, contra a qual se voltaram os agravantes pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua reforma.

Isto porque,
parte das questões suscitadas no agravo – a exemplo da arguição de que o bem constrito se encontra sob inventário e de que, sendo o bem divisível, a constrição deveria recair sobre apenas parte do imóvel nos termos dos
artigos 838 e 844, ambos do CPC/15
– sequer foram enfrentadas pela decisão agravada, de modo que qualquer manifestação desse juízo
ad quem
poderia implicar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUIZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - AGRAVO NÃO CONHECIDO. Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1011821-74.2018.8.11.0000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 24/04/2019, publ. no DJE 02/05/2019)

Vale também ressaltar que nas próprias razões do recurso os agravantes afirmam que ao menos o recorrente
DOLANNES
tinha ciência da existência da dívida que embasa o leilão e que, apesar de propor um acordo para a quitação dos débitos, que inclusive foi aceito pela credora, acabou não sendo pago.

Cumpre esclarecer que na minuta de acordo confeccionada pela credora agravada e que lhe teria sido enviada ao agravante
DOLANNES
via
whatsapp
(ID. n. 51522063 - Pág. 3 dos autos originários) – cujo teor foi sonegado dessa superior instância, mas que encontra-se juntada nos autos de origem (ID. n. 51522081 dos autos originários) – houve, no respectivo
item 9
, menção expressa à existência da ação originária que agora afirmam terem tido ciência apenas em março do corre ano, no qual ainda consta a anuência dos ora recorrentes para que referida composição fosse submetida à homologação judicial pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

De igual forma, como já adiantado, a agravante
NISDARLY FABIANA DA SILVA MENDES, então representante do espólio de NIVALDO ROBERTO DA SILVA
foi pessoalmente citada, deixando, no entanto, transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Além do mais, todos os executados foram citados por edital, não havendo, em princípio, qualquer nulidade em tal ato vez que, malgrado as várias tentativas de intimação pessoal, inclusive nos endereços por eles fornecidos nos contratos exequendos, todas restaram frustradas.

Essa ciência, por si só, confirma o pleno conhecimento dos recorrentes acerca da existência da ação.

Além do mais, como bem frisou a decisão agravada, os agravantes não lograram comprovar que o bem levado a leilão de fato fosse um bem de família, à míngua de provas de que houve constituição formal perante o respectivo Cartório de Registro de imóveis, nos termos do parágrafo único do art.5º da Lei n. 8.009/90, ou de que seja o único bem dos recorrentes.

Ao contrário. As matrículas citadas não trazem qualquer registro de constituição de bem de família.

De igual modo, embora os recorrentes afirmem que a fazenda serve de morada para a executada
CUSTODIA ROBERTO DA SILVA
tal argumento contrasta até mesmo com o endereço por ela informado na Procuração de ID. n. 87046483 - Pág. 1 como sendo de sua residência e domicílio, qual seja, Avenida Vereador Juliano da Costa Marques, n. 369, Jardim Aclimação, Cuiabá-MT, CEP n. 78.050-253.

De igual modo, não subsiste qualquer nulidade em razão da alegada ausência de intimação de todos os agravantes acerca da hasta pública a ser realizada posto que os leilões inicialmente marcados para 19/05/2021 foram redesignados para 22/06/2021.

Por derradeiro, como bem frisou a magistrada singular, a ação ajuizada originalmente como de busca e apreensão foi convertida em ação de execução justamente porque os semi-reboques dados em garantia fiduciária dos contratos exequendos jamais foram encontrados.

Assim, não se afigura razoável a essa altura dos acontecimentos proceder a substituição da constrição do bem imóvel, bem localizado, e com liquidez muito maior, pelos bens móveis, depois de quase 11 (onze) anos de exploração e depreciação. Tal pretensão beira a má-fé processual.

Desta feita, não se verifica, como já dito, qualquer desacerto a justificar a reforma, ainda que parcial, da decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021